Tribunal: STJ
Processo: 0018680-62.2020.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084167 - SE
(2025/0412428-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACEDO
ADVOGADA
: MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACÊDO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE001531
AGRAVADO
: RODRIGO VIEIRA DO CARMO
AGRAVADO
: PATRICIA SANTOS VIEIRA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ced0f495-284d-426e-8980-ee3de549eb18

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ced0f495-284d-426e-8980-ee3de549eb18

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084167 - SE (2025
/0412428-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACEDO
ADVOGADA
: MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACÊDO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SE001531
AGRAVADO
: RODRIGO VIEIRA DO CARMO
AGRAVADO
: PATRICIA SANTOS VIEIRA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62558e14-09fb-4254-bc2b-fd760bc4e1bd

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode conhecer
quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que, no agravo em recurso especial, impugnou especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, em especial quanto à
Documento eletrônico VDA53916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62558e14-09fb-4254-bc2b-fd760bc4e1bd

incidência da Súmula n. 83 do STJ, demonstrando a divergência jurisprudencial e a
distinção do caso concreto.
Aduz que, a despeito de recurso especial não ter sido conhecido por
ausência de indicação de dispositivos federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto interpretativo, conforme demonstrado, houve sim
indicação e impugnação específicas.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 957-960, em que se requer o não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de cumprimento de sentença de ação de conhecimento,
no qual se contesta decisão que extinguiu o feito diante da plena quitação quanto ao
.
crédito exequendo
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 939-940 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da decisão então
.
agravada
Documento eletrônico VDA53916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62558e14-09fb-4254-bc2b-fd760bc4e1bd

A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente
.
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
Neste agravo interno, restringe-se a reiterar as matérias aduzidas no apelo
extremo e defender a efetiva impugnação da decisão que inadmitiu o apelo extremo,
afirmando que refutou, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula n. 83
do STJ.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
Súmula n. 7 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA53916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62558e14-09fb-4254-bc2b-fd760bc4e1bd

Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53916073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62558e14-09fb-4254-bc2b-fd760bc4e1bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.167 / SE
Número Registro: 2025/0412428-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186806220208250001 186806220208250001 202012100478 202500706440 202500717688
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACEDO
ADVOGADA
: MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACÊDO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE001531
AGRAVADO
: RODRIGO VIEIRA DO CARMO
AGRAVADO
: PATRICIA SANTOS VIEIRA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACEDO
ADVOGADA
: MARIA TERESA CAXICO BARRETO MACÊDO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE001531
AGRAVADO
: RODRIGO VIEIRA DO CARMO
AGRAVADO
: PATRICIA SANTOS VIEIRA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO SANTANA DO CARMO
Documento eletrônico VDA55077877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:43
Código de Controle do Documento: 685705c9-2f81-4d2b-85b2-91bf43b9c773

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:43
Código de Controle do Documento: 685705c9-2f81-4d2b-85b2-91bf43b9c773